Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA E MONTAGEM. VALOR DA MULTA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. A cominação de multa diária, como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer, é compatível com a decisão que outorga tutela provisória, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil.
II. As astreintes devem ser estipuladas em valor hábil ao desempenho do seu papel de estímulo ao cumprimento da ordem judicial.
III. Não se considera exíguo prazo judicial que corresponde a praticamente um terço do prazo convencionado para o cumprimento integral da obrigação de fornecimento e montagem dos móveis.
IV. Recurso conhecido e desprovido.